Tribunal: STF
Processo: RE 293375
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUTOR DE VENCIMENTOS.
        Teto remuneratório e incidência do redutor de vencimentos sobre
vantagem pessoal. Natureza jurídica da gratificação "Prêmio de
Produtividade". Questão dirimida pelo acórdão recorrido, que declarou
cuidar-se de vantagem devida a todos os fiscais, inclusive aos
aposentados, em razão do exercício do cargo. Reexame da matéria, em
face da legislação estadual específica. Impossibilidade.
        Agravo regimental não provido.